Tribunal: TJES
Processo: 5000055-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000055-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSE CARLOS MOZER MENGAL

AGRAVADOS:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Em que pese as considerações do magistrado
a quo
e a manifestação dos agravados,
tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

3.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MOZER MENGAL

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Em que pese as considerações do magistrado
a quo
e a manifestação dos agravados,
tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

3.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000055-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSE CARLOS MOZER MENGAL

AGRAVADOS:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE CARLOS MOZER MENGAL
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na
ação ordinária nº 5000847-26.2023.8.08.0061
ajuizada em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que, para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, basta a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário.

Aduz que se presume verdadeira a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por ser trabalhador rural possui a renda mensal líquida no valor de R$3.432,00 (três mil quatrocentos e trinta e dois reais).

Alega ser o único provedor de seu domicílio, suportando todas as despesas de sua casa, composto pela sua esposa que se encontra em uma gestação de risco, e seus três filhos, um de cinco anos, portador de bronquite e sinusite, um de 17 anos e outro de 21 anos de idade.

Pelo exposto, requereu a concessão do efeito ativo ao presente recurso e reforma da decisão para fins de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pugna pela manutenção da decisão, ante a não comprovação do estado de hipossuficiência financeira.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, concluo que os argumentos apresentados em sede de contrarrazões não são capazes de infirmar as conclusões exaradas por ocasião do deferimento do efeito ativo.

A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse particular, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, i
n verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Depreende-se do exame dos autos de origem que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade, sob o fundamento de que a renda mensal da família do requerente perfaz montante que ultrapassa o teto utilizado pela Defensoria Pública.

Ocorre que, não há nos autos quaisquer elementos que refutem a declaração de insuficiência, especialmente considerando que a renda líquida mensal do recorrente (três mil e quatrocentos reais) sustenta sua família de cinco pessoas (esposa e três filhos). Portanto, os recursos devem ser habilitados para fornecer os benefícios relevantes.

Outrossim, a parte agravada não apresentou documentos que pudessem descaracterizar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

Portanto,
suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade acostada nos autos, deve ser provido o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 06 a 10.05.2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do e. Relator.

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.